Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723142-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão de ID 159501962 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721158-95.2023.8.07.0001 ajuizada em desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR. Observa-se, no entanto, que o comprovante de recolhimento das custas apresentado de ID 47753543 não guarda qualquer relação com a guia ID 47753544. Os dígitos do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso (00190.00009 02941.725018 01719.506170 8 93620000004216) não correspondem àqueles constantes do comprovante de pagamento (00190 00009 02941 725018 01722 438171 2 93680000004216). Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator